Tribunal: TJMT
Processo: 1005500-14.2020.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005500-14.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAILA MARCIA LEMES DA SILVA - CPF: 061.006.621-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JAQUELINE BALOTIN - CPF: 025.310.521-86 (ASSISTENTE), RAFAEL PAES DE BARROS - CPF: 025.562.171-03 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES ENTRE SI E EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E
QUANTIA EM DINHEIRO
. INDÍCIOS DO CHAMADO “TRÁFICO FORMIGUINHA”.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou
a recorrente
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
0
1 ano e
0
8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e 167 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se:

I. há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade a justificar a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas;

II. é possível o reconhecimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, diante da pequena quantidade de droga apreendida.

III. Razões de decidir:

A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais, termo de apreensão, boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante, que atestam a apreensão de substâncias entorpecentes
análogas à
pasta base de cocaína e maconha
, pesando 0
,
8
1
g e 0,83g, respectivamente
.

A autoria foi demonstrada por meio de testemunhos de policiais civis que realizaram a abordagem, os quais relataram que a apelante tentou fugir ao avistar a viatura policial, lançou porções de droga ao solo, e foi flagrada posteriormente com mais entorpecente e dinheiro em espécie, em valores fracionados. Os depoimentos foram coerentes entre si e reforçados por relatório investigativo.

As provas colhidas afastam a tese de uso pessoal e demonstram o chamado "tráfico formiguinha", sendo aplicável o entendimento jurisprudencial consolidado de que a pequena quantidade de entorpecente não impede o reconhecimento do tráfico, quando presentes outros elementos indicativos da mercancia.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O crime de tráfico de drogas se configura com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva comercialização."

"2. A pequena quantidade de entorpecente não afasta, por si só, a caracterização do tráfico, quando demonstradas circunstâncias típicas do chamado 'tráfico formiguinha', como
diversidade de entorpecentes,
fracionamento da droga

e apreensão de valores em espécie."

"3. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, são aptos a embasar condenação criminal."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.
CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT,
ApC
n. 1002165-69.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 04/04/2025, DJE 04/04/2025.

TJMT,
ApC
n. 1015952-37.2024.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 12/06/2025, DJE 12/06/2025.

TJMT,
Enunciado
s

n
ºs
0
3 e 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

Maila Marcia Lemes da Silva
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que a condenou pela prática do
crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas), à
pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 07 de fevereiro de 2019, por volta das 15h10min, na rua Tupã, próximo ao "Bar do Serginho", no bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde/MT, a apelante teria exposto à venda, oferecido, transportado, trazido consigo e guardado uma porção de pasta base de cocaína e uma porção de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A
D
efesa
, e
m suas razões recursais, pleiteia a
absolvição
da apelante por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. (ID 298067448)
.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas. (ID 298067450)
.

A
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(ID 310180387).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

MÉRITO

A questão central do recurso consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Da materialidade e autoria delitivas

A
materialidade do delito
está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 298066914, p. 3), Boletim de Ocorrência (ID 298066914, p. 23/25), Termo de Apreensão (ID 298066914, p. 26), Exame Preliminar de Constatação de Substâncias Entorpecentes (ID 298066914, p. 27/29), Relatório de Investigação Policial (ID 298066914, p. 46/47) e Laudos preliminar e definitivo de drogas da POLITEC (ID 298066914, p. 51/59)
, sendo constatado que se tratavam de substâncias entorpecentes análogas à
cocaína

e maconha
, pesando,
0,81g
e
0,83g
, respectivamente.

Quanto à
autoria,

a
apelante

negou a prática delitiva, afirmando que nada de ilícito foi encontrado consigo e que apenas estava andando de bicicleta quando foi abordada pelos policiais.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pel
a
acusad
a
, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por el
a
, temos as declarações dos
policiais civis que participaram da prisão em flagrante
, cujas declarações
são
coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

A investigadora de polícia civil
Jaqueline
Balotin
,
em juízo,
relatou
o seguinte:

“...A gente recebeu a denúncia nesse neste dia que ela
tava
andando e fomos até o local averiguar a situação. Assim que a gente adentrou
à R
ua Tupã, a gente já
avistou ela

a
uma certa distância e
ela estava de bicicleta se aproximando de dois usuários de drogas
. Nisso
ela já avistou a viatura
, né? Era descaracterizada, mas ela conhecia, né, o os veículos utilizados pela Polícia Civil. E nesse momento já
empreendeu fuga
do local no que a gente foi atrás dela, ela até
se desequilibrou da bicicleta
, deixa
ndo
largad
a
a bicicleta, saindo correndo. E nisso ela
tirou uma trouxa de pasta base e tentou jogar por cima de um muro
de uma residência, mas bateu no muro e ficou ali na no chão perto desse muro, né? E daí a gente fez a detenção dela neste momento.

(...)

Ela já tinha alguns outros
boletins de ocorrência, inclusive um por tr
áfico
, se eu não me engano, em Lucas do Rio Verde
, e
em outra cidade também ela tinha alguns outros BOS de outras situações de
furto
e outras situações que eu não me recordo no momento,
mas nessa situação específica a gente já vinha fazendo o acompanhamento dela, a investigação dela
,
porque de denúncias, né, que ela que tinham feito dela e a gente já
tava
,
ela já
tava
sendo monitorada e investigada
. (...) Após foi fazer a revista nela já na delegacia, eu encontrei
mais uma trouxa de maconha e mais um valor um pouco mais alto em dinheiro
. (...)
Isso mesmo
.

(A origem então de toda essa abordagem

foi justamente a informação de que ela estava vendendo
,
como traficando drogas. É isso?).
(...)
já
tava
bem próximo deles
(ela já estava bem próxima dos
usuários).
..
”. (Fase Judicial – Testemunha Jaqueline
Balotin
– relatório de mídias).

A testemunha
Valdir Braga Martins
confirmou, em linhas gerais, as declarações da testemunha Jaqueline. Vejamos:

“...
QUE, nos últimos meses, MAILA vem sendo vista pela equipe policial comercializando drogas reiteradamente, defronte a uma bicicletaria, localizada em um terreno onde também fica localizada a quitinete da pessoa de ROSÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA outras pessoas, em frente ao supermercado Lucas situado na avenida Pernambuco (mais precisamente próximo ao Hotel Catarinense), e nas região do Bairro Rio Verde, nesta município;
QUE, informantes relataram aos policiais que várias traficantes estavam utilizando as imediações do Hotel Catarinense, a frente do supermercado Lucas e da bicicletaria para a comercialização de drogas; QUE, ademais, compareceu nesta Delegacia de Polícia, um comerciante, pedindo para não ser identificado, o qual se dirigiu ao depoente e solicitou providências policiais no local, haja vista que estava perdendo clientes assustados com a traficância explícita e narrou ainda que os traficantes seriam 3 (três) mulheres, sendo uma com disforia de gênero, uma que utiliza tornozeleira eletrônica e outra que ficava com uma criança de colo, todas morenas, além de um homem magro alto, utilizando tornozeleira e que possui um veículo VW Gol (de cor azul, placa NBQ-5534 de Nova Mutum-MT); QUE, o tráfico no local ocorria especialmente a partir do início da noite; QUE, em seguida, outra mulher que também pediu para não ser identificada procurou os policias civis e com auxílio de um veículo descaracterizado apontou o mesmo local como ponto de venda de drogas dos suspeitos, indicando inclusive a bicicletaria e o quintal da casa de ROSÂNGELA como sendo locais de traficância;
QUE, desse modo, os policiais passaram a monitorar o local com detidas vigilâncias qualificadas e visualizaram que
THAIS DE ALMEIDA BARROS, ROSINÉIA SOUZA DA COSTA,
MAILA MÁRCIA LEMES DA SILVA
e GLEISSON PAIVA RODRIGUES DOS REIS
eram as pessoas apontadas pelos informantes
;
QUE, os policiais constataram que os suspeitos realmente estão utilizando o local para tráfico de entorpecentes e que MAILA reside juntamente com ROSÂNGELA
;
(...)
QUE,
a equipe visualizou vários usuários adquirirem drogas com os investigados, contudo, não realizarão a detenção destes usuários porque o local é muito movimentado e vigiado;
QUE, além disso, os investigados utilizam como meio para a conduta ilícita a ocultação em meio a lixo ou terrenos baldios de pequenas pedras de pasta base de cocaína, ficando eles, cada um, apenas em posse de uma única pequena pedra de pasta base, a qual é quebrada em pedaços fragmentados com a utilização da unha do dedo polegar e entregue sem embalagem ao usuários, de modo que se a polícia se aproximar eles jogam a droga fora, dificultando ou até mesmo impossibilitando a localização do entorpecente; QUE, após cada um acabar de vender a pedra que portava, este vai ao local de esconderijo e pega outra pedra, reiniciando processo;
(...)

QUE, após o monitoramento dos investigados não restaram dúvidas de que eles promovem o tráfico nos locais indicados;

(...)
QUE, no dia 24/01/2019, após diligências com intuito de flagrar os investigados comercializando drogas, os policiais localizaram a conduzida MAILA e GLEISON em frente ao supermercado Lucas, porém, naquele momento não havia policial feminina para fazer busca pessoal em MAILA, motivo pelo qual ela foi advertida e liberada;
(...)
QUE, nesta mesma diligência, a equipe encontrou na casa de MAILA e ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA 1 (uma) porção de pasta base de cocaína;

QUE, ROSANGELA ao ser questionada sobre a droga, afirmou que era usuária e que havia adquirido a droga com MAILA, com a qual dividia a residência e disse ainda que MAILA estava traficando drogas e que havia pedido para ela não deixar drogas em sua casa
;
(...)

QUE, na data de ontem (07/02/2019), após os policiais receberem novas denúncias de que MAILA estaria traficando drogas na Rua Tupã (próximo ao bar do Serginho), no bairro
Rio Verde
, se deslocaram a este local reportado e ao adentrarem na
R
ua
Tup
, avistaram MAILA de bicicleta se aproximando de 2 (dois) usuários de drogas que a aguardavam, por certo para entregar-lhes entorpecentes; QUE, todavia, MAILA avistou o carro em que a equipe estava e tentou fugir desviando-se da viatura descaracterizada e ao mesmo tempo tentava tirar do seu corpo as drogas;

QUE, ao fugir por alguns metros, acabou chocando o pneu da bicicleta contra o meio fio, abandonando a

bicicleta;

QUE, em seguida, tirou da sua virilha 1 (uma) trouxa contendo aproximadamente 5 (cinco) gramas de pedras de pasta base de cocaína e R$ 14,00 (quatorze) reais em dinheiro
;
QUE, MAILA ainda tentou jogar sobre o portão de uma residência, mas não conseguiu pois a droga bateu no muro e caiu no chão, de maneira que ela foi detida e a droga apreendida
;
(...)
QUE, ao chegar nesta delegacia de polícia, a investigadora JAQUELINE BALOTIN fez busca pessoa em MAILA e encontrou no corpo dela R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) e 1 (uma) trouxa de maconha;
QUE, os policiais não detém dúvidas de que a droga era para traficância e o dinheiro é lucro do tráfico promovido pela conduzida
...”. (Fase Policial – Te
s
temunha Valdir Braga Martins – id. 298066914).

Como se vê, as testemunhas
Jaqueline

Balotin
e Valdir Barga Martins
atestaram que a
pós receberem denúncia anônima sobre a prática de tráfico pela apelante, dirigiram-se ao local indicado e avistaram a acusada de bicicleta se aproximando de dois usuários de drogas. Ao perceber a presença policial, a apelante tentou fugir, caiu da bicicleta e tentou dispensar uma porção de pasta base de cocaína. Na delegacia, após revista pessoal, foi encontrada com a acusada outra porção de entorpecente (maconha) e dinheiro em
espécie
.

No mesmo sentido foram os depoimentos dos policiais civis
Brucely
Paulo Viana
Nagata
e Rafael Paes de Barros,
que, embora não tenham participado diretamente da prisão em flagrante, confirmaram que a apelante já vinha sendo investigada por tráfico de drogas na região.

Roborando as provas temos ainda,
o teor do
relatório de investigação policial
,
nos seguintes termos:

“
Em cumprimento
a
presente ordem de serviço em que consiste identificar mais elementos que indiquem a traficância de drogas promovida pela suspeita Maila Marcia Lemes da Silva, informamos que, esta delegacia de pol
í
cia recebe diária e informalmente informações acerca não só dos crimes de tráfico de drogas como de todos os crimes de maneira geral, informamos que grande parte da população trabalha em conjunto e apoio as policias no intuito de tornar a cidade de Lucas do Rio Verde uma cidade mais segura e melhor para se morar, dito isso, recebemos por reiteradas vezes informações de pessoas que não querem se identificar, sob pena de sofrer represálias destas pessoas que subvertem a ordem e desafia a atuação das forças de segurança pública. Informações convergiram no sentido de que a suspeita Maila é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, conforme relatado no termo de depoimento n. 398/2019 constante no inquérito policial supracitado.

Ademais, cabe ressaltar que desde a menor idade a suspeita Maila é envolvida com a prática de outros crimes além do tráfico efetivamente, citamos os boletins de ocorrência de n. 2015.299306 oportunidade em que Maila figurava como participe em um crime de roubo na cidade de Sinop, n. 2017.369670 ocasião em que já adquirido a maioridade Maila praticava o crime de tráfico de drogas em participação de uma organização criminosa na cidade de Lucas do Rio Verde, e finalmente o boletim de ocorrência n. 2018.348661 onde na cidade de Tapurah, a suspeita teria vendido drogas em troca de uma bicicleta conforme relatado no boletim de ocorrência supracitado.

Desta forma não resta dúvida aos investigadores da Delegacia de
Policia
Civil de Lucas do Rio Verde que Maila é contumaz no crime de tráfico de drogas, conforme consta no indubitável auto de prisão em flagrante delito.
”.
(Relatório de Investigação -
(id.
298066914
, pg. 46
)
.

Portanto, a
nalisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que existem elementos suficientes para manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Primeiramente, cumpre destacar que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante possuem valor probante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

No caso em análise, os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas dos autos, como o Termo de Apreensão e os Laudos Periciais que atestam a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

Além disso, outros elementos corroboram a prática do crime de tráfico:

A apelante tentou fugir ao avistar a viatura policial, demonstrando comportamento incompatível com o de mero usuário;

Houve tentativa de dispensar o entorpecente durante a fuga;

Foi apreendida
quantia em dinheiro
(R$ 284,00) em espécie, em notas fracionadas, circunstância que, aliada às demais, indica a mercancia;

A forma de acondicionamento das drogas (em "trouxinhas") é típica do comércio de entorpecentes;

A variedade de drogas apreendidas (pasta base de cocaína e maconha) também é indicativa de tráfico;

Conforme relatório de investigação policial, a apelante já era investigada há meses por envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla, configurando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo penal, sendo o efetivo comércio apenas um deles. No caso, restou comprovado que a apelante trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes destinadas ao comércio.

Quanto à alegação defensiva de que a quantidade de drogas apreendida seria compatível com o consumo pessoal, cabe destacar que
embora os entorpecentes não tenham apresentado massa tão expressiva,

tal detalhe não implica
necessariamente
na absolvição

e/ou desclassificação

da conduta, ainda mais quando é conhecida a técnica da realização do tráfico através do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias

dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas,

sobretudo para que, em caso de eventual apreensão,

se possibilite

a adoção de linha

de defesa ora analisada
.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL.
RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECRETADA A CONDENAÇÃO PELO NARCOTRÁFICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5
. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal.

6.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. 2. A quantidade da droga apreendida, ainda que pequena, aliada ao contexto da prisão e

demais provas colhidas, pode indicar a prática do tráfico de drogas, especialmente quando presentes indícios do chamado “tráfico formiguinha
”. 3.
(...)

(...)

(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A quantidade reduzida de entorpecente não impede, por si só, a caracterização do tráfico, especialmente quando demonstrado o fracionamento da substância e a forma de acondicionamento compatível com a revenda, evidenciando prática de “tráfico formiguinha”.

(...)

(N.U 1015952-37.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)

Ademais, conforme o Enunciado nº 03 do TJMT: "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
".

Conclusivamente
, o conjunto probatório é suficiente para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância
com o parecer Ministerial
, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026